Tribunal: TJMT
Processo: 1022656-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022656-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Promoção]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - LIMINAR INDEFERIDA – PROMOÇÃO DE MILITAR À GRADUÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO NA REMUNERAÇÃO - VEDAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser mantida a decisão agravada, visto que o deferimento da liminar para a agravante causaria o esgotamento da ação e causaria o aumento na remuneração da classe representada, o que não é permitido.

2.
Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela

ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que

indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o pedido liminar foi indeferido, pois segundo o entendimento do Relator, a promoção do militar à graduação de cabo, importaria aumento da remuneração, o que é vedado em sede de tutela antecipada.

Assevera que a decisão merece ser reformada, uma vez que não requer a inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, como traz o art. 2o-B da Lei 9494/97, mas sim requer a tutela para conduzir os associados ao tempo que deveriam ter sido promovidos.

Diz que os requisitos da tutela antecipada restaram demonstrados, quais sejam, a lesão grave e de difícil reparação e o direito líquido e certo, por isso, todos representados do agravante merecem ser reconduzidos ao tempo em que deveriam ser promovidos

A par desses argumentos, o agravante requer o provimento do agravo regimental, de modo a permitir o regular prosseguimento e julgamento do recurso, para ao final deferir o pedido de tutela provisória recursal [id. 70411477 – pág. 01 à 07].

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.

73009473 - pág. 1 à 04].

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

A agravante sustenta que o pedido liminar foi indeferido, pois segundo o entendimento do Relator, a promoção do militar à graduação de cabo importaria aumento da remuneração, o que é vedado em sede de tutela antecipada.

Assevera que a decisão merece ser reformada, uma vez que não requer a inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, como traz o art. 2o-B da Lei 9494/97, mas sim requer a tutela simplesmente para conduzir os associados ao tempo que deveriam ter sido promovidos, a época que lhe caberia.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Em que pese as razões recursais expostas pela agravante, verifica-se que a insurgência recursal não merece prosperar, uma vez que o pleito liminar esgota integralmente o objeto da ação, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, o § 3o do artigo 300 do NCPC, estabelece que:
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nessa senda, a Lei 8.437/92 igualmente procurou evitar situações como esta, dispondo em seu artigo 1o, § 3, que:
“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– LIMINAR DETERMINANDO PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS A CONSÓRCIO DE SAÚDE – VALORES CONTROVERTIDOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - CARÁTER SATISFATIVO – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de liminar contra o poder público, notadamente determinando pagamento de valores a Consórcio de Saúde, deve haver a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, salvo em casos excepcionais de urgência. Não se vislumbra a urgência que possa sustentar o decisum. A liminar tem caráter satisfativo, pois esgotou o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1o, §3o da Lei 8437/92
. (AI 24211/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015)”

Ademais, como bem exposto na decisão agravada, a pretensão liminar também encontra vedação no artigo 1o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, no artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e no § 2o do artigo 7o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, sendo impossibilitado o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que
“tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

Diante desses apontamentos, entendo que a promoção de militar à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso importaria em aumento da remuneração”, sendo o caso de indeferimento de liminar.

Em face disso, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022